Tribunal: TJSP
Processo: 1009312-32.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Monitória. Embargos acolhidos com a extinção da ação. Contrato já discutido em ação revisional por outra Turma Julgadora. Prevenção caracterizada. Aplicação do Artigo 105, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.